Tribunal: TJDFT
Processo: 0731909-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS COM COMPENSATÓRIOS. MULTA PENAL QUE NÃO ACOMPANHA A INICIAL EXECUTIVA. AFASTAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETRO. EXCESSO DA EXECUÇÃO.
1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte, não se prestam à rediscussão do mérito da causa.
2. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no julgado.
3. Nos embargos de declaração opostos pela executada-embargante à execução, tem-se que as teses em relação às quais aponta haver omissão, em verdade, foram devidamente rechaçadas nas fundamentações adotadas pelos votos do 1o e do 2o Vogais, ainda que não se faça referência direta a todos os artigos de lei ou às cláusulas contratuais por ela apontadas em suas razões recursais. É possível denotar, inclusive, o porquê de não se apreciar parte das alegações – seja em decorrência da impossibilidade de se analisar o descumprimento fático de determinadas circunstâncias em sede de embargos à execução, seja em razão de não se ter formulado pedido certo na oportunidade adequada.
4. Se a multa prevista em contrato que se executa não acompanha a inicial executiva, mostra-se incabível a intenção de inseri-la no bojo dos embargos de declaração em apelação contra sentença que julgou embargos à execução. 4.1. Da mesma maneira, se o contrato somente disciplina juros moratórios relativos a essa mesma multa, adota-se o entendimento geral no sentido da impossibilidade de se cumular juros moratórios com remuneratórios, pela falta de previsão contratual.
5. “Aviada impugnação incidental nos autos do executivo denunciando excesso de execução, o acolhimento do pedido, resultando na modulação da obrigação exequenda, culminando com redução expressiva do apurado após o pagamento da quantia incontroversa, ao exequente, como sucumbente, devem, na esteira do princípio da causalidade, ser imputados honorários advocatícios com lastro em percentual incidente sobre o montante decotado da obrigação, pois encerra o proveito econômico alcançado pelo obrigado, que, de seu turno, é o segundo parâmetro estabelecido pelo legislador processual para utilização como base de cálculo da verba honorária (CPC, art. 85, §2o)”. Inteligência dos julgados deste Tribunal.
6. Recursos não providos.